Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE CONSÓRCIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE ADESÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos, proferidoem apelação em ação declaratória de nulidade de contratos de consórcios cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Em seu recurso, a parte embargante alega que háomissão e contradição no acórdão. Alega que o julgado foi contraditório ao sustentar que a requerida, ora embargante, não comprovou a manifestação de vontade da autora, sendo que foi juntado aos autos contrato eletrônico que, por si só, comprova a vontade da requerente. Aduz que o acórdão é omisso quanto à responsabilidade civil da embargante, porquanto apenas seguiu o entendimento da sentença. Assevera que há omissão no aresto a respeito dos honorários, fixados “em desacordo com as normas processuais”.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. Precedente turmário: “Aomissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado” (07103415120198070020, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 21/09/2020). 2.2. STJ: “[...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O acórdão foi claro ao elucidar que não é responsabilidade da autora provar a não contratação dos consórcios, uma vez que não é possível produzir prova negativa, além de enfatizar que a requerida se limitou a afirmar que a adesão foi eletrônica, o que não comprova a manifestação de vontade da autora. 3.1. O acórdão esclarece que o art. 1o, parágrafo único, inciso I, da lei 7.492/86 equipara as administradoras de consórcios às instituições bancárias e elucida que, de acordo com o enunciado no 479 do STJ, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, em caso de fortuito interno relativo a fraudes e delitos. 3.2. Acrescenta que, em consonância com o art. 14 do CDC, o fornecedor dos serviços tem responsabilidade objetiva quando há defeitos relativos à prestação de serviços e que tal responsabilidade apenas pode ser afastada quando há caso fortuito/força maior, ou culpa exclusiva do ofendido/terceiros, o que não se aplica à hipótese dos autos. 3.3. Sobre os honorários, não há qualquer omissão, uma vez que o acórdão pontua detalhadamente, com robusta jurisprudência, que a aplicação literal do art. 85, § 2o do CPC se mostraria desarrazoada por imputar ao sucumbente ônus excessivo, de modo que deve ser aplicado o § 8o do mesmo artigo, arbitrando a verba por equidade.
4. O acórdão embargado não se encontracontraditório ou omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. Os argumentos daparte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de Declaração rejeitados.